Tribunal: TJMT
Processo: 1041250-84.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041250-84.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELANTE), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DANOS ELÉTRICOS EM EQUIPAMENTOS. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO CAUSAL. LAUDOS UNILATERAIS E INCONCLUSIVOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por seguradora contra sentença que julgou improcedente ação regressiva de ressarcimento de danos materiais, ajuizada contra concessionária de energia elétrica, sob alegação de que os danos em equipamentos elétricos de segurados decorreram de oscilações na rede de fornecimento de energia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se os laudos e documentos apresentados pela seguradora são suficientes para comprovar o nexo causal entre a oscilação de energia elétrica e os danos alegados; (ii) estabelecer se a concessionária deve ser condenada ao ressarcimento dos valores pagos pela seguradora aos segurados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica, ainda que objetiva, exige a comprovação do nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço e os danos alegados, conforme preceituam o art. 37, § 6o, da CF/1988 e os arts. 14 e 22 do CDC.

4.

Os laudos técnicos apresentados pela seguradora não são conclusivos, pois contêm descrições genéricas e não estabelecem, com metodologia idônea, a relação entre os danos e a falha na prestação do serviço.

5.

A ausência de qualificação técnica dos profissionais que elaboraram os laudos compromete sua força probatória, nos termos da Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021 e da Decisão Normativa CONFEA no 70/2021, que exigem formação específica para a emissão de tais pareceres.

6.

A seguradora, na qualidade de parte interessada, poderia ter produzido prova pericial antecipada para demonstrar a origem do dano, conforme prevê o art. 381 do CPC/2015, mas não o fez.

7.

Diante da ausência de prova eficaz do nexo causal, inexiste fundamento para condenar a concessionária ao ressarcimento dos valores pagos pela seguradora a seus segurados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Em que pese a responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica, exige-se a comprovação do nexo causal entre o dano e a falha na prestação do serviço, sendo insuficientes laudos unilaterais sem qualificação técnica dos responsáveis ou sem metodologia idônea.

2.

A ausência de prova conclusiva do nexo causal entre a falha no fornecimento de energia e os danos alegados, inviabiliza a condenação da concessionária ao ressarcimento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6o; CC/2002, arts. 349 e 786; CDC, arts. 14 e 22; CPC/2015, arts. 373, I, e 381; Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021, art. 602, VIII, "b"; Decisão Normativa CONFEA no 70/2021.

Jurisprudência relevante citada
:

1.

TJMT, Apelação no
1009082-95.2024.8.11.0040
, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 05/02/2025, publicado no DJE em 05/02/2025.

2.

TJMT, Apelação no 1027419-76.2017.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 27/11/2024, publicado no DJE em 29/11/2024.

RELATÓRIO

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Mapfre Seguros Gerais S.A, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Cobrança, ajuizada em desfavor da Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

A Apelante sustenta, que apresentou prova documental idônea para comprovação do dano e da responsabilidade da concessionária, incluindo avisos de sinistro, laudos técnicos e registros fotográficos.

Afirma, que os documentos anexados aos autos, demonstram que os danos decorreram da variação de tensão elétrica e que, nos termos da Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL, a concessionária é responsável pelos prejuízos ocasionados a consumidores.

Defende que a responsabilidade da Apelada é objetiva, nos moldes do artigo 37, § 6o da Constituição Federal e do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que se trata de fornecimento de serviço público essencial, de forma que caberia a ela demonstrar a inexistência de nexo causal, o que não ocorreu no presente caso.

Alega que os laudos apresentados são suficientes para comprovar a falha na prestação do serviço e que a impossibilidade de armazenamento dos equipamentos danificados, em razão do decurso do tempo, não pode ser utilizada como fundamento para afastar a responsabilidade da concessionária.

Destaca, que a previsibilidade de descargas atmosféricas insere tais eventos no risco da atividade desempenhada pela prestadora de serviço, afastando a tese de caso fortuito ou força maior.

Por fim, requer seja provido o recurso, a fim de que a sentença seja reformada, para condenar a Apelada ao ressarcimento dos valores desembolsados, devidamente corrigidos, bem como ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Contrarrazões ofertadas pela parte Apelada (id. 261872825).

É o relatório.

VOTO

DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme consta no relatório, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Mapfre Seguros Gerais S.A, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Cobrança, ajuizada em desfavor da Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Extrai-se da inicial que a sobredita

foi ajuizada por Mapfre Seguros Gerais S.A., em desfavor de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., eis que os segurados, EDIR PEREIRA DAMASCENO DE BARROS, NADIR MANOEL DA SILVA, VILSON BUSACHERA, MARGUIT SOLANGE BREITENBACH, WELINGTON DE OLIVEIRA NEVES, THAIS BICAS BOTELHO CARVALHO, HERIVELTTON BRITO DOS SANTOS e EBERSON NOVELI JORRA, teriam informado sinistros causados por dano elétrico, razão pela qual efetuou o pagamento dos prêmios, no valor total de R$18.162,52 (dezoito mil e cento e sessenta e dois reais e cinquenta e dois centavos).

Após o regular trâmite do feito, o Magistrado singular prolatou sentença, julgando improcedentes os pedidos vertidos na inicial, conforme trecho a seguir transcrito:

“[...] Sem delongas. Verifica-se que nos laudos apresentados, constam designações genéricas para os problemas ocorridos nos aparelhos dos segurados da parte autora, não sendo cravada com assertividade a real causa do alegado dano, apenas mencionando causas como “descarga elétrica”, “descarga atmosférica” (que inclusive rompem o nexo causal), “oscilações elétricas”, “surto de energia elétrica”, “queda de energia elétrica”, entre outras, sempre de forma atécnica e extremamente superficial.

Convém registrar que, no laudo, não há sequer qualificação profissional do técnico para amparar sua capacidade para tanto, o que compromete a utilidade do mesmo para o fim a que se destina.

Acerca dos temas: [...]

Ademais, em alguns dos laudos, nota-se que o próprio autor admite a ocorrência de caso fortuito ou força maior, ao afirmar que os problemas seriam decorrentes

de “descargas elétricas” ou “descargas atmosféricas”, rompendo o nexo causal, já que o dano é decorrente de evento da natureza, não havendo como concluir pela falha na prestação do serviço da requerida.

Na verdade, a pretensão autoral já nasceu fadada ao insucesso, sendo desnecessária a produção de mais provas. Desde o início, nota-se que os laudos apresentados pela parte autora são inservíveis, por serem genéricos e superficiais na descrição dos danos

alegados, sem estabelecer minimamente o nexo causal entre o suposto problema e o serviço prestado pelo réu.

Os laudos deveriam comprovar tanto a ocorrência dos danos, quanto suas origens ou causas. No entanto, a falta de assertividade desses documentos, aliada à ausência

de comprovação da capacidade técnica dos peritos que os elaboraram, leva à conclusão de que não houve uma demonstração efetiva do dano, tampouco do nexo causal. Assim, a carência de provas concretas e específicas que estabeleçam a ligação entre os danos e o

serviço prestado pelo réu inviabiliza qualquer possibilidade de procedência da ação.

Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial.

Condeno a parte autora ao pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que arbitro em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

[...]”

Deste ato, recorre a parte Autora.

Cinge-se a controvérsia em analisar a responsabilidade de empresa de distribuição de energia pelos danos causados por oscilação de energia à empresa seguradora.

É sabido que a responsabilidade civil das pessoas jurídicas do direito privado prestadoras de serviços públicos, pela reparação de danos, excepcionada a situação em que o dano é decorrente de omissão, é objetiva, não exigindo, para sua configuração, a existência de culpa, mas, tão somente, do nexo de causalidade entre a conduta estatal e o dano sofrido.

O artigo 37, § 6o, da Constituição da República Federativa do Brasil, assim dispõe:

“Art. 37. (...):

§ 6o - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Na ação regressiva, ajuizada pela seguradora, com o intuito de ser ressarcida do pagamento da indenização paga ao segurado, por força do contrato de seguro, opera-se a sub-rogação nos direitos e nas ações contra o autor do dano, limitados ao respectivo valor pago, conforme prevê artigos 349 e 786, ambos do Código Civil, in verbis:

“Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”.

“Art. 349. A sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores”.

O enunciado da Súmula n. 188, do Supremo Tribunal Federal, sobre a questão, assim preceitua:

“Súmula 188 – O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro”.

Dessarte, havendo a sub-rogação, ficam conservados todos os elementos da relação jurídica e da obrigação primitiva, ocorrendo a substituição do polo ativo, passando a terceira pessoa a ser o novo credor da relação obrigacional.

Diante disso, em vista de a relação jurídica havida entre os proprietários dos bens segurados e à Apelada, concessionária de energia elétrica, ser uma verdadeira relação de consumo, aplica-se, no caso, as regras do Código de Defesa do Consumidor, pois a Seguradora Apelante age como consumidora por sub-rogação.

Nessa quadra, tratando-se de relação de consumo, tem-se que a fornecedora de energia elétrica responde, independentemente da existência de dolo ou culpa, pela reparação dos danos eventualmente causados aos consumidores por defeitos relativos à má prestação dos serviços, nos termos dos artigos 14 e 22, ambos do CDC, veja-se:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos”.

Nessa esteira, a Apelante, na qualidade de concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, sujeita-se à responsabilidade objetiva.

Contudo, analisando detidamente os elementos de prova, entendo que a Apelante não comprovou o preenchimento dos requisitos da responsabilidade civil, não se desincumbido, portanto, do seu ônus probatório de demonstrar que os danos nos equipamentos dos Segurado foram, de fato, causados devido a “descarga elétrica”, “oscilações elétricas”, “surto de energia elétrica”, queda de energia elétrica”, tal como afirmado nos laudos colacionados na inicial.

Com efeito, os documentos unilaterais comprobatórios, juntados pela Recorrida, não são conclusivos, já que simplesmente informam, sem qualquer metodologia ou análise técnica, que os danos decorreram de oscilações de energia.

Ademais, a maioria dos laudos não apresentam sequer a qualificação do profissional dos técnicos que realizaram a avaliação e não descrevem detalhes dos danos ocorridos.

Registra-se que, à época dos sinistros, a seguradora Recorrida poderia ter produzido prova pericial antecipada, na forma do artigo 381, do CPC, contudo, optou por ficar inerte até a propositura da presente ação.

Desse modo, não tendo sido comprovado que os danos ocorridos nos equipamentos dos Segurados foram decorrentes de falha ou ausência de sistemas de proteção e segurança instalados na rede de transmissão de energia da Recorrente, revela-se incabível o pleito indenizatório, porquanto ausente o nexo de causalidade entre a conduta imputada à concessionária de energia elétrica e o dano suportado pela Seguradora.

De forma semelhante, entendimento deste Sodalício:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. SEGURADORA SUB-ROGADA. OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO CAUSAL ENTRE O DANO E A FALHA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. INEFICÁCIA DOS LAUDOS TÉCNICOS APRESENTADOS. IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela concessionária de energia elétrica que visa à reforma de sentença que julgou procedente a ação regressiva de ressarcimento de danos proposta pela seguradora, correspondente à indenização paga ao segurado por danos em equipamentos elétricos, supostamente ocasionados por oscilação ou falha nos serviços de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se os documentos e laudos técnicos apresentados pela seguradora são aptos a demonstrar o nexo causal entre a oscilação de energia elétrica e os danos ocorridos; (ii) avaliar a necessidade de inversão dos ônus sucumbenciais, a considerar o resultado do julgamento em sede recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A responsabilidade da concessionária de energia elétrica, embora objetiva, depende da comprovação do nexo de causalidade entre o evento danoso e a falha na prestação do serviço, conforme preceituam o art. 373, I, do CPC/2015 e os parâmetros normativos aplicáveis à relação de consumo.

4. A seguradora não apresenta prova suficiente do vínculo entre os danos alegados e a atuação da concessionária, uma vez que deixou de anexar documentos essenciais, como a conta de energia elétrica do segurado ou qualquer comprovação de que o local do suposto sinistro estava vinculado à unidade consumidora.

5. Os laudos técnicos apresentados pela seguradora carecem de validade probatória, pois não foram elaborados por profissionais habilitados, nos termos do art. 602, VIII, "b", da Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021, e da Decisão Normativa no 70/2021 do CONFEA, que exige qualificação específica de engenheiros ou técnicos na área elétrica para a emissão de tais pareceres.

6. Diante da ausência de nexo causal comprovado e da ineficácia dos laudos técnicos, resta afastado o dever de ressarcimento por parte da concessionária de energia elétrica.

7. Procede-se à inversão dos ônus sucumbenciais, considerando o provimento do recurso, com fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.
A responsabilidade da concessionária de energia elétrica exige a comprovação do nexo causal entre o dano e a falha na prestação do serviço, sendo insuficientes laudos técnicos apresentados sem qualificação adequada do profissional responsável ou sem metodologia idônea
.

2. A inversão dos ônus sucumbenciais deve ser aplicada quando o resultado da demanda favorece a parte recorrente, com fixação de honorários nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 373, I; art. 85, § 2o; Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021, art. 602, VIII, "b"; Decisão Normativa CONFEA no 70/2021.

Jurisprudência relevante citada:

1. TJMT, Apelação no 1023685-78.2021.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 25/11/2024, publicado no DJE em 26/11/2024.

2. TJMT, Apelação no 1027419-76.2017.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 27/11/2024, publicado no DJE em 29/11/2024.

(N.U 1009082-95.2024.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 05/02/2025) (destaquei)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS. DANOS ELÉTRICOS EM EQUIPAMENTOS. LAUDOS UNILATERAIS E INCONCLUSIVOS. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO CAUSAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação regressiva, condenando concessionária de energia ao ressarcimento de danos causados por oscilação elétrica, com base em laudos técnicos apresentados pela seguradora.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em verificar se os laudos técnicos apresentados pela seguradora são suficientes para comprovar o nexo causal entre a falha no fornecimento de energia e os danos alegados.

III. Razões de decidir

Os laudos técnicos juntados aos autos são unilaterais, genéricos e desprovidos de qualificação técnica dos profissionais que os elaboraram, carecendo de força probatória suficiente para demonstrar o nexo causal.

Ainda que a responsabilidade da concessionária seja objetiva, a ausência de prova conclusiva sobre o dano e o nexo causal inviabiliza a condenação.

A aplicação da teoria do risco administrativo não afasta a necessidade de demonstração clara da falha no serviço e sua relação com os danos alegados.

IV. Dispositivo e tese

Apelação cível conhecida e provida.

Tese de julgamento: "
A ausência de prova técnica suficiente e conclusiva sobre o nexo causal entre a falha no fornecimento de energia e os danos alegados inviabiliza a condenação da concessionária de energia ao ressarcimento."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CC/2002, art. 786; CDC, arts. 14 e 22. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no Ag em REsp no 999.188/MT, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 14.03.2017; TJ-MT, Rac no 1036595-69.2023.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 12.06.2024.

(N.U 1008862-97.2024.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 09/02/2025) (destaquei)

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto, para manter incólume o ato sentencial.

Outrossim, observando-se ao disposto no artigo 85, § § 1o, 2o e 11, do CPC, majora-se o percentual dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025